Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-60.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006285-60.2024.8.11.0004
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. VEÍCULO UTILIZADO POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO TITULAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. TABELA FIPE. CRITÉRIO ADEQUADO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. NEGATIVA FUNDADA EM CLÁUSULA EXCLUDENTE PLAUSÍVEL. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela associação requerida contra sentença de parcial procedência que determinou o pagamento da indenização securitária calculada com base na Tabela FIPE e a regularização do veículo junto ao DETRAN, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. Requerimentos do recurso:
2.1. Recurso da associação: (i) reconhecimento de que a relação jurídica não se equipara a contrato de seguro, por se tratar de associação de proteção mútua; (ii) reconhecimento da validade das cláusulas excludentes de cobertura em razão de embriaguez do condutor e ausência de habilitação; (iii) fixação da indenização com base no valor declarado no ato de filiação, e não na Tabela FIPE; (iv) observância das condições contratuais quanto à forma de cumprimento da obrigação.
2.2. Recurso da autora: (i) reconhecimento do direito à indenização por danos materiais correspondentes às despesas com guincho, pátio e transporte, decorrentes do sinistro e da negativa de cobertura; (ii) condenação da requerida por danos morais, ao fundamento de que a negativa injustificada de cobertura causou abalo emocional relevante em período de fragilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo; (ii) analisar a incidência das cláusulas excludentes de cobertura por embriaguez e ausência de habilitação quando o veículo foi utilizado por terceiro sem autorização do titular; (iii) examinar o critério adequado para o cálculo da indenização por perda total; (iv) verificar se o recurso da autora atende ao princípio da dialeticidade; (v) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sendo irrelevante a natureza civil e não lucrativa da entidade quando a atividade desempenhada se equipara à prestação de serviços de cobertura de riscos patrimoniais.
5. A exclusão da cobertura securitária por embriaguez ou condução do veículo por terceiro não habilitado pressupõe que o próprio segurado tenha contribuído diretamente para o agravamento do risco contratualmente previsto, não sendo suficiente a mera imputação do fato a terceiro.
6. Não é imputável ao segurado o agravamento do risco decorrente de conduta exclusiva de terceiro que se apoderou do veículo sem autorização, quando não demonstrada a anuência, a ciência ou a contribuição do titular para o evento.
7. A indenização por perda total deve ser calculada com base no valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme a Tabela FIPE, especialmente quando o próprio contrato adota esse índice como parâmetro de avaliação.
8. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença, ainda que reproduza argumentos já deduzidos na inicial.
9. Não é exigível da associação o ressarcimento de despesas com guincho e permanência em pátio quando essas despesas decorrem de remoção administrativa determinada pela autoridade policial em razão de infração de trânsito atribuída ao condutor, sem relação com o serviço contratual de reboque após sinistro.
10. Não é devido o ressarcimento de despesas com transporte por aplicativo quando realizadas antes da comunicação do sinistro ou fora do prazo contratual de 15 dias, nem sem comprovação dos requisitos para concessão do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.
11. A negativa de cobertura fundada em cláusula excludente plausível, sem conduta abusiva ou de má-fé, não configura dano moral indenizável, ainda que posteriormente reconhecida como indevida, por constituir controvérsia contratual típica.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da associação parcialmente provido, para adequar a forma de cumprimento da obrigação aos termos contratuais. Recurso da autora desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, §2o; LC n. 213/2015, art. 88-N, §2o, II; CPC, arts. 85, §14, 86, caput, e 98, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, REsp n. 2.191.587/TO; TJMT, ApCiv 1040789-06.2021.8.11.0002, ApCiv 1051091-11.2020.8.11.0041, ApCiv 1015406-86.2022.8.11.0003, ApCiv 1002035-41.2025.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006285-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LOPES SILVA - CPF: 045.132.021-22 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (APELADO), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), KASSIA BELCHIOR SILVA BRANDAO - CPF: 700.314.071-37 (ADVOGADO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LOPES SILVA - CPF: 045.132.021-22 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (APELANTE), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PESSOA FÍSICA DESPROVIDO E RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. VEÍCULO UTILIZADO POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO TITULAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. TABELA FIPE. CRITÉRIO ADEQUADO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. NEGATIVA FUNDADA EM CLÁUSULA EXCLUDENTE PLAUSÍVEL. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela associação requerida contra sentença de parcial procedência que determinou o pagamento da indenização securitária calculada com base na Tabela FIPE e a regularização do veículo junto ao DETRAN, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. Requerimentos do recurso:

2.1. Recurso da associação:
(i)
reconhecimento de que a relação jurídica não se equipara a contrato de seguro, por se tratar de associação de proteção mútua;
(ii)
reconhecimento da validade das cláusulas excludentes de cobertura em razão de embriaguez do condutor e ausência de habilitação;
(iii)
fixação da indenização com base no valor declarado no ato de filiação, e não na Tabela FIPE;
(iv)
observância das condições contratuais quanto à forma de cumprimento da obrigação.

2.2. Recurso da autora:
(i)
reconhecimento do direito à indenização por danos materiais correspondentes às despesas com guincho, pátio e transporte, decorrentes do sinistro e da negativa de cobertura;
(ii)
condenação da requerida por danos morais, ao fundamento de que a negativa injustificada de cobertura causou abalo emocional relevante em período de fragilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo;
(ii)
analisar a incidência das cláusulas excludentes de cobertura por embriaguez e ausência de habilitação quando o veículo foi utilizado por terceiro sem autorização do titular;
(iii)
examinar o critério adequado para o cálculo da indenização por perda total;
(iv)
verificar se o recurso da autora atende ao princípio da dialeticidade;
(v)
aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sendo irrelevante a natureza civil e não lucrativa da entidade quando a atividade desempenhada se equipara à prestação de serviços de cobertura de riscos patrimoniais.

5. A exclusão da cobertura securitária por embriaguez ou condução do veículo por terceiro não habilitado pressupõe que o próprio segurado tenha contribuído diretamente para o agravamento do risco contratualmente previsto, não sendo suficiente a mera imputação do fato a terceiro.

6. Não é imputável ao segurado o agravamento do risco decorrente de conduta exclusiva de terceiro que se apoderou do veículo sem autorização, quando não demonstrada a anuência, a ciência ou a contribuição do titular para o evento.

7. A indenização por perda total deve ser calculada com base no valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme a Tabela FIPE, especialmente quando o próprio contrato adota esse índice como parâmetro de avaliação.

8. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença, ainda que reproduza argumentos já deduzidos na inicial.

9. Não é exigível da associação o ressarcimento de despesas com guincho e permanência em pátio quando essas despesas decorrem de remoção administrativa determinada pela autoridade policial em razão de infração de trânsito atribuída ao condutor, sem relação com o serviço contratual de reboque após sinistro.

10. Não é devido o ressarcimento de despesas com transporte por aplicativo quando realizadas antes da comunicação do sinistro ou fora do prazo contratual de 15 dias, nem sem comprovação dos requisitos para concessão do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.

11. A negativa de cobertura fundada em cláusula excludente plausível, sem conduta abusiva ou de má-fé, não configura dano moral indenizável, ainda que posteriormente reconhecida como indevida, por constituir controvérsia contratual típica.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da associação parcialmente provido, para adequar a forma de cumprimento da obrigação aos termos contratuais. Recurso da autora desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2o e 3o, §2o; LC n. 213/2015, art. 88-N, §2o, II; CPC, arts. 85, §14, 86,
caput
, e 98, §3o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, REsp n. 2.191.587/TO; TJMT, ApCiv 1040789-06.2021.8.11.0002, ApCiv 1051091-11.2020.8.11.0041, ApCiv 1015406-86.2022.8.11.0003, ApCiv 1002035-41.2025.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela autora
ANA CAROLINA LOPES SILVA
e pela requerida
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra a sentença de parcial procedência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1006285-60.2024.8.11.0004.

Na
petição inicial
, a autora narrou que aderiu ao contrato de proteção veicular da requerida e que, em 21/janeiro/2024, enquanto estava internada para parto por cesariana, seu então namorado furtou seu veículo – VW/Novo Gol TL MBV, ano 2018, placa QCM-3844, alienado fiduciariamente ao Banco Safra S.A. – e se envolveu em um acidente de trânsito.

Afirmou que o sinistro acarretou a perda total do automóvel, mas que a requerida se recusou a fornecer a indenização contratual.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência, com determinação de baixa do veículo junto ao DETRAN/MT e de fornecimento de veículo reserva. Na hipótese de rejeição da tutela, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 2.791,80 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente a quinze diárias de um carro popular.

No mérito, postulou indenização no valor de R$ 27.501,97 (vinte e sete mil, quinhentos e um reais e noventa e sete centavos) referente ao sinistro, além de R$ 1.487,31 (mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) em razão das despesas de transporte, guincho e pátio, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (id. 328734474).

A gratuidade da justiça foi concedida, mas a tutela de urgência foi indeferida (id. 328734498).

Na
contestação
, a requerida sustentou que a relação é regida por contrato atípico de socorro mútuo, sem incidêncida do Código de Defesa do COnsumidor, e defendeu a legitimidade da recusa, sob o argumento de que o condutor não era habilitado e ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a direção.

Impugnou a alegação de furto e a adoção da Tabela FIPE na data do sinistro, pois o parâmetro contratual deveria ser o valor declarado na adesão.

Destacou a inexistência de comprovação dos danos morais e materiais e requereu o desprovimento do recurso (id. 328734508).

Na
impugnação
à contestação, a autora rebateu as teses alegadas pela associação e reiterou o cabimento dos danos morais e materiais, destacando sua hipervulnerabilidade no período pós-parto (id. 328734514).

Em decisão de
saneamento
, o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova (id. 328734520).

Após a audiência de instrução, as partes apresentaram
alegações finais
, nas quais reiteraram os argumentos já deduzidos (ids. 328734528 e 328734529).

Na
sentença
, o Juízo de origem salientou o dever de ressarcimento da seguradora e consignou a inexistência de prova técnica acerca da eventual embriaguez do condutor ou de que ela tenha sido determinante para a ocorrência do acidente.

Destacou, ainda, não ter sido comprovada a autorização, pela autora, para a utilização do veículo por terceiro, tampouco sua contribuição para o agravamento do risco.

Determinou o pagamento da indenização securitária com base no valor da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, a ser direcionada prioritariamente à instituição financeira credora fiduciária, com eventual saldo remanescente em favor da autora. Além disso, determinou que a requerida procedesse à regularização do veículo junto ao DETRAN.

Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por entender pela ausência de comprovação dos prejuízos alegados e de que a negativa administrativa, por si só, não configura abalo moral indenizável.

Por fim, reconheceu sucumbência mínima da autora e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 328734531).

A associação opôs
embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
pelo Juízo
a quo
(id. 328734535).

Nas
razões de apelação
, a autora reitera o cabimento da indenização por danos materiais, pois alega que as despesas com guincho, pátio e transporte decorreram diretamente do sinistro e da indevida negativa de cobertura pela requerida.

Reafirma a configuração de danos morais, sob o fundamento de que a negativa injustificada de cobertura extrapola o mero inadimplemento contratual – por ter lhe causado abalo emocional relevante em momento de fragilidade – e requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (id. 328734536).

Nas
contrarrazões
, a requerida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois alega que o recurso da autora é mera repetição das teses já expostas e representa inconformismo com o julgado.

No mérito, repete as teses já apresentadas e requer o desprovimento do recurso (id. 328734541).

Nas
razões de apelação
, a

associação reafirma que a relação jurídica não se equipara a contrato de seguro, por se tratar de associação de socorro mútuo, regida por normas próprias e pela Lei Complementar n. 213/2015.

Sustenta, ainda, a inexistência de furto, uma vez que o condutor mantinha relação com a autora e possuía acesso ao veículo.

Reitera a validade das cláusulas restritivas de cobertura no caso de embriaguez ou condução sem CNH e aduz que a negativa de cobertura caracteriza exercício regular de direito.

Alega a impossibilidade de fixação da indenização com base na Tabela FIPE, devendo ser observado o valor declarado no ato de filiação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assevera, ainda, que eventual condenação deve observar as condições contratuais, notadamente o pagamento de ajuda participativa e a apresentação da documentação exigida, bem como a forma de cumprimento da obrigação, que seria de fazer – e não de pagar –, nos moldes do regulamento interno.

Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a condenação se dê nos limites do regimento interno (id. 328734538).

Apesar de devidamente intimada, a autora deixou transcorrer o prazo para a apresentação de
contrarrazões
, sem se manifestar (id. 343886884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia consiste em definir a legalidade da negativa de cobertura securitária pela associação requerida, bem como em estabelecer o critério adequado para a fixação da indenização e a extensão dos danos indenizáveis.

RECURSO DA ASSOCIAÇÃO

O recurso da associação merece parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a autora aderiu a plano de proteção veicular mediante contraprestação, com promessa de cobertura de riscos típicos de contrato securitário.

Ainda que formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a natureza consumerista entre as associações de proteção veicular e seus associados
(TJMT, ApCiv 1040789-06.2021.8.11.0002, rela. Tatiane Colombo, Juíza convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025).

Embora a apelante invoque o art. 88-N, §2o, II, da Lei Complementar n. 213/2015, esse dispositivo limita-se a exigir que o participante declare ciência de que as operações de proteção patrimonial mutualista não correspondem a contrato de seguro, o que não é suficiente, por si só, para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, incidem ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, cabendo à associação demonstrar a ocorrência de fato impeditivo do direito da consumidora, especialmente quando invoca cláusula excludente de cobertura fundada em agravamento do risco.

No que tange às hipóteses de exclusão da cobertura securitária, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato; II) para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado; (...)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/4/2021).

“
(...) A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro (...)
” (STJ, REsp n. 2.191.587/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/08/2025).

Portanto, a exclusão da cobertura securitária, inclusive nas hipóteses de embriaguez ou condução por terceiro não habilitado, somente se justifica quando demonstrado que o próprio segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco, não sendo suficiente a simples imputação do fato a terceiro, devendo, ademais, evidenciar o nexo causal entre a conduta e a ocorrência do sinistro.

No caso concreto, extrai-se do boletim de ocorrência que o condutor afirmou ter se apoderado do veículo sem autorização, versão igualmente apresentada pela autora, sem qualquer controvérsia relevante quanto à ausência de consentimento.

Não se trata, aqui, de definir a natureza jurídica do fato – furto ou não –, mas de aferir se a conduta pode ser imputada à autora para fins de exclusão da cobertura contratual.

A autora trouxe elemento probatório que corrobora sua alegação de ausência de conhecimento, enquanto a associação não produziu qualquer prova apta a infirmar essa circunstância, tampouco demonstrou que eventual ingestão de álcool tenha sido determinante para o acidente.

Assim, não há como imputar à autora o agravamento do risco, seja pela alegada embriaguez, seja pela ausência de habilitação do condutor, uma vez que essas circunstâncias decorrem de conduta exclusiva de terceiro, sem demonstração de anuência, ciência ou contribuição da segurada.

Não se trata de afastar a validade das cláusulas contratuais, mas de reconhecer que sua incidência pressupõe conduta imputável ao próprio contratante, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, revela-se indevida a negativa de cobertura.

Todavia, embora reconhecida a responsabilidade da associação, a forma de cumprimento da obrigação deve observar os termos contratuais, desde que não impliquem esvaziamento do direito da consumidora.

Assim, mostra-se adequado que a condenação se dê no sentido de determinar que a associação proceda à cobertura do sinistro nos moldes previstos no contrato, observados os limites, condições e disposições constantes no regulamento interno e no termo de adesão, inclusive quanto ao pagamento de ajuda participativa e quanto à disponibilização de carro reserva.

Por fim, quanto ao critério de apuração do valor, a indenização por perda total deve observar o valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme a Tabela FIPE (TJMT, ApCiv 1051091-11.2020.8.11.0041, rel. Tatiane Colombo, Juíza convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025).

O próprio contrato firmado entre as partes adota a Tabela FIPE como parâmetro de avaliação, o que reforça a adequação do critério adotado na sentença:

“
Art. 1o, §4o Através da avaliação do veículo por meio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ou quaisquer outros parâmetros determinados pela associação que será definida quota e, consequentemente, o valor da mensalidade
”.

“
Art. 14 §6o O valor do bem material, ou seja, o veículo/motocicleta é atribuído unicamente pelo valor indicado na FIPE, realizado com base no ANO DO VEÍCULO e não PELO MODELO (...). Poderá ser utilizada como referência a consulta de outros sites tais como: www.webmotors.com.br ou www.molicar.com.br, para auxiliar a comprovação de versão e modelo do veículo e valor junto a FIPE. Se veículo não tenha seu preço médio localizado junto à tabela FIPE, serão usadas outras fontes de informações locais ou nacionais para poder ajustar o valor médio do benefício
”.

Nesse contexto, ainda que a apelante sustente que a autora indicou valor inferior ao de mercado na contratação, incumbia à própria associação verificar a correção das informações, não podendo posteriormente se beneficiar de eventual inconsistência para limitar a indenização, sobretudo quando o próprio contrato adota a Tabela FIPE como parâmetro de cálculo, e não o valor declarado.

RECURSO DA AUTORA

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela associação nas contrarrazões, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão vergastada, impugnando as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da devolutividade e viabiliza o contraditório em segundo grau, o que permite ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

No caso em análise, o recurso da autora impugna diretamente os fundamentos adotados na sentença para o indeferimento dos pedidos de danos materiais e morais.

A apelante enfrenta, de forma específica, as razões de decidir relacionadas à ausência de nexo causal entre o sinistro e as despesas de guincho, pátio e transporte, bem como à inexistência de abalo moral indenizável, sustentando a vinculação direta dos prejuízos ao evento danoso e à indevida negativa de cobertura, além de apontar a inadequação da qualificação do caso como mero inadimplemento contratual.

Portanto, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, a pretensão da autora não comporta provimento.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, o ressarcimento pretendido pressupõe a demonstração do nexo causal entre as despesas realizadas e o inadimplemento contratual da requerida.

As despesas com guincho e permanência em pátio decorrem de remoção administrativa realizada pela autoridade policial, em razão de infração de trânsito atribuída ao condutor, sem qualquer relação com a cobertura contratual de “
reboque após sinistro
”.

Trata-se, portanto, de encargos vinculados à apreensão do veículo, imputados à proprietária, intransferíveis à associação por ausência de previsão legal ou contratual.

No que tange ao pedido de ressarcimento dos gastos com transporte por aplicativo em razão da negativa de
disponibilização
de carro reserva, a apólice de seguro assim dispõe:

“
Art. 30, IV - O associado que tem interesse em carro reserva no caso de colisão, roubo ou furto, deve, voluntariamente, no momento da filiação ou posteriormente, optar por tal benefício, preenchendo o campo específico. (...)

b) O carro reserva é liberado ao associado por 15 (quinze) dias corridos, com 100 (cem) quilômetros livres por dia, a partir da data de retirada do veículo da locadora, podendo trafegar somente no território nacional. Diárias ou despesas adicionais sem autorização da ASSOCIAÇÃO será por conta exclusiva do associado.

c) Depois de apresentado todos os documentos solicitados e preenchido todos os requisitos da locadora de veículos, como exemplo a entrega de cheque ou cartão de credito caução, situação junto aos órgãos de proteção ao crédito, habilitação válida, idade mínima, etc. Depois de regularizado junto à locadora a ASSOCIAÇÃO tem no mínimo 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a liberação do carro reserva ao associado, sendo agendado e liberado conforme a disponibilidade de veículos da locadora;
”

No caso, os gastos com transporte por aplicativo foram realizados nas datas de 10, 14, 18 e 25/fevereiro/2024; 10, 11, 15 e 22/março/2024; 05 e 07/abril/2024; e 03, 04, 05, 10, 12, 17 e 20/maio/2024, enquanto a comunicação do sinistro ocorreu apenas em 22/fevereiro/2024.

Assim, parte das despesas foi realizada antes da comunicação, sem qualquer nexo causal, e as posteriores extrapolam o prazo contratual de 15 dias para concessão do benefício. Ainda que se considere, em tese, o gasto de 25/fevereiro/2024, não há comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 30, IV, do regulamento.

Ademais, a determinação de cumprimento do contrato com a disponibilização do carro reserva afasta o ressarcimento pretendido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há falar em indenização por danos materiais.

No que se refere aos danos morais, é certo que, em regra, a negativa indevida de cobertura securitária pode frustrar a legítima expectativa do segurado e ensejar indenização.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o dissabor decorrente de negativa administrativa, quando fundada em dúvida razoável, não configura abalo extrapatrimonial:

“
(...) Ausentes elementos que configurem dano extrapatrimonial, considerando-se o exercício regular do direito da seguradora em negar o pagamento com base em provas iniciais que apontavam a existência de justa causa para a negativa. (...)
” (TJMT, ApCiv 1015406-86.2022.8.11.0003, rela. Tatiane Colombo, Juíza convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024).

“
(...) O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade. No caso concreto, a negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de interpretação contratual divergente, não havendo demonstração de conduta vexatória ou que tenha exposto a segurada a situação de constrangimento público (...)
” (TJMT, ApCiv 1002035-41.2025.8.11.0006, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

No caso em exame, embora a negativa de cobertura tenha sido reputada indevida, não se verifica conduta abusiva, vexatória ou de má-fé por parte da associação.

A recusa baseou-se na alegação de condutor não habilitado sob efeito de álcool, circunstância que, em tese, poderia configurar agravamento do risco contratualmente previsto.

Assim, não se evidencia situação excepcional apta a caracterizar abalo significativo à esfera anímica da autora, tratando-se de controvérsia contratual típica, incapaz de ensejar indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA CAROLINA LOPES SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
, apenas
para adequar a forma de cumprimento da obrigação, a fim de determinar que a requerida proceda à cobertura do sinistro nos termos do contrato firmado entre as partes, observados os limites, condições e disposições constantes do regulamento interno e do termo de adesão, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, são devidos na proporção de 50% pela parte
ANA CAROLINA LOPES SILVA
e 50% pela parte
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
, vedada a compensação (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida suspensa a exigibilidade da parcela devida pela parte autora em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026